Tribunal: TJSP
Processo: 2096392-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Carteira Nacional de Habilitação. Pretensão à exclusão da pontuação referente às multas de trânsito que deram origem a procedimentos de suspensão do direito de dirigir. Pedido de antecipação de tutela fundado na suposta ilegalidade das penalidades aplicadas. Elementos dos autos insuficientes para demonstrar a necessidade da antecipação. Circunstâncias que justificam seu

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Carteira Nacional de Habilitação. Pretensão à exclusão da pontuação referente às multas de trânsito que deram origem a procedimentos de suspensão do direito de dirigir. Pedido de antecipação de tutela fundado na suposta ilegalidade das penalidades aplicadas. Elementos dos autos insuficientes para demonstrar a necessidade da antecipação. Circunstâncias que justificam seu indeferimento, sem prejuízo de futuro reexame de seu cabimento. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2096392-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é agravante
JAIME ANTONIO CORDEIRO, é agravado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096392-70.2020.8.26.0000 -Voto no 405-20 JV
2
VOTO No 405/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2096392-70.2020.8.26.0000
COMARCA: PRESIDENTE VENCESLAU 2a VARA
AGRAVANTE: JAIME ANTONIO CORDEIRO
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN/SP
JUÍZA: DAIANE THAÍS SOUTO OLIVA DE SOUZA
TUTELA DE URGÊNCIA. Carteira Nacional de Habilitação.
Pretensão à exclusão da pontuação referente às multas de trânsito
que deram origem a procedimentos de suspensão do direito de
dirigir. Pedido de antecipação de tutela fundado na suposta
ilegalidade das penalidades aplicadas. Elementos dos autos
insuficientes para demonstrar a necessidade da antecipação.
Circunstâncias que justificam seu indeferimento, sem prejuízo de
futuro reexame de seu cabimento. Agravo não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que,
nos autos da ação anulatória ajuizada pelo agravante, indeferiu pedido de tutela de
urgência formulado para “determinar a imediata suspensão das penalidades de
suspensão do direito de dirigir aplicadas nos procedimentos administrativos no
0000061-9/2016 e 140-5/2014”.
Em suas razões recursais, o agravante alega que quanto à infração
de trânsito que originou o procedimento administrativo no 0000061-9/2016,
procedeu à identificação do condutor do veículo, indevida, portanto, a imputação da
correspondente pontuação em seu desfavor. Em relação ao procedimento
administrativo no 140-5/2014, afirma que não era o condutor do veículo em algumas
das infrações e que, no tocante às demais, não foi notificado de cada infração. Por
tais motivos, foi elidida a presunção relativa de legalidade e legitimidade que milita
em favor dos atos administrativos. Assevera que as decisões administrativas
proferidas nos mencionados procedimentos são desprovidas de fundamentação.
Pede o provimento do recurso para que as penalidades impostas sejam suspensas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096392-70.2020.8.26.0000 -Voto no 405-20 JV
3
É O RELATÓRIO.
Conforme ensina CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO (A
Reforma do Código de Processo Civil, Malheiros Editores, 2a ed., pág. 143/145), a
antecipação da tutela, entre outros requisitos, deve estar fundada em um juízo de
probabilidade do direito alegado pelo autor. Pondera, também, quanto às duas
situações previstas nos incisos do art. 273, I, do Código de Processo Civil de 1973,
o seguinte: “A Primeira delas sugere o requisito do periculum in mora,
ordinariamente posto em relação à tutela cautelar. Reside no fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação (art. 273, inc. I). As realidades angustiosas que o
processo revela impõem que esse dano assim temido não se limite aos casos em que
o direito possa perder a possibilidade de realizar-se pois os riscos dessa ordem são
satisfatoriamente neutralizados pelas medidas cautelares. É preciso levar em conta
as necessidades do litigante, privado de bem que a que provavelmente tem direito e
sendo impedido de obtê-lo desde logo. A necessidade de servir-se do processo para
obter a satisfação de um direito não deve reverter a dano de quem não pode ter o seu
direito satisfeito senão mediante o processo (Chiovenda). No juízo equilibrado a ser
feito para evitar a transferência para o réu dos problemas do autor, o juiz levará em
conta o modo como a medida poderá atingir a esfera de direitos daquele, porque não
lhe é lícito despir um santo para vestir outro. O grau de probabilidade de existência
do direito do autor há de influir nesse juízo certamente.” (pág. 145). Tal
ensinamento, embora diga respeito ao art. 273 do CPC/73, aplica-se perfeitamente
ao art. 300 do CPC/15, que exige, para a concessão da tutela de urgência, a
“probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo”.
No caso em exame, o grau de probabilidade, nesta fase do
procedimento, não é suficiente para a concessão da tutela. Pelo menos por ora, os
elementos dos autos não são suficientes para, antes de instaurado o contraditório,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096392-70.2020.8.26.0000 -Voto no 405-20 JV
4
elidir a presunção de correção dos autos de infração, de suas regulares notificações e
dos atos de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir decorrentes
das infrações de trânsito que lhe foram imputadas.
Por essas razões, entendo que a decisão agravada, não se pautou
senão por correta prudência. Desse modo e em consonância com os ensinamentos
supra transcritos, a decisão agravada deve ser mantida, sem prejuízo de que, com o
amadurecimento da discussão entre as partes e a vinda de novos elementos aos
autos, a necessidade da medida possa ser reexaminada.
Pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR